Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010383-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCILENE NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 031.537.591-46 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO DA CONCEICAO - CPF: 819.676.329-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POLUIÇÃO SONORA – AUSÊNCIA DE “
COMPROVAÇÃO DO RUÍDO EMITIDO PELO AGENTE POLUIDOR
” – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO No 1/90-CONAMA E NBR-10.151 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DANO OU DANO POTENCIAL CAUSADO PELOS RUÍDOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL – PRECEDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL.

Para caracterização da poluição sonora (Lei no 9.605/1998, art. 54), “
o ruído deve ter o condão de, ao menos, poder causar danos à saúde humana
” (STJ, HC 54.536/MS).

“[...] A tipificação do crime exige a demonstração da existência de “poluição em nível tal que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana”. A prova indiciária não aponta a existência de dano ou, ao menos, do dano em potencial à saúde humana, deixando de indicar vítimas ou ofendidos, suprimindo do libelo acusatório lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade).”
(TJMT, HC 1000307-90.2019.8.11.0000)

Ordem concedida para trancar o inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010383-03.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E

LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR.

DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

GLAUCILENE NASCIMENTO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GLAUCILENE NASCIMENTO DE LIMA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJe 1001548-84.2024.8.11.0013), que concedeu liberdade provisória mediante fiança pelo cometimento, em tese, de poluição sonora – art. 54,
caput
, da Lei 9.605/1998 – (ID 210554676).

A impetrante sustenta que seria atípica sua conduta pois não houve
“comprovação do ruído emitido pelo agente poluidor”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para o
“trancamento do inquérito policial”
(ID 210554676), com documentos (ID’s 210554677/149260082).

Pedido liminar foi indeferido (ID. 211018677).

O Juízo singular prestou informações (ID. 212165155)

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, por entender que
“o trancamento da ação penal só se faz possível quando estiverem comprovadas de plano: i) a atipicidade da conduta; ii) a extinção da punibilidade ou iii) a ausência de justa causa, o que não é o caso dos autos.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça, e Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça designado –ID 215481679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.4.2024, o Juízo singular, concedeu liberdade provisória à paciente mediante fiança nestes termos:

“Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar da autuada, motivo pelo qual à medida que se impõe é a concessão da liberdade provisória. Tenho que não constam elementos suficientemente capazes de demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada pela normaprocessual penal pátria (art. 312 do CPP), não restando preenchido ainda o requisito do art. 313, I do CPP, vez que a pena privativa de liberdade máxima prevista para o delito imputado à acusada não ultrapassa quatro anos. Outrossim, verifica-se que a autuada apresentou documento de identificação civil hábil à identificá-la, não restando dúvidas quanto a sua identidade civil, de maneira que não subsiste a prisão com a segregação cautelar do indiciado mostra-se recomendável tanto para garantir a ordem pública como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente porque, conforme se vê dos autos, embora a custódia cautelar tenha sido decretada nos idos de 2020, sua prisão só se efetivou em 07/11/2023”; “dada a gravidade concreta dos fatos e, ainda, considerando que o acusado se encontrava foragido do distrito da culta, não é razoável considerar ausentes os requisitos do édito preventivo”
;
“embora o comprovante de endereço esteja em nome de sua genitora, é dos autos que o acusado ostentava a condição de “morador de rua”, de maneira que a alegação de residência fixa deve ser rechaçada fundamento no parágrafo único do art. 313 do CPP. Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP),há que se conceder a liberdade à autuada, conforme apregoa o art. 310, III do CPP. Por fim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Durante o ato, a custodiada referiu que aufere renda mensal de R$ 3.500 reais, portanto reduzo a fiança anteriormente fixada pela autoridade policial, conforme art. 325 do CPP. Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA a GLAUCILENE NASCIMENTO DE LIMA, sujeitando-o às seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimada (art. 327, do CPP); b) Manter endereço e telefone atualizados nos autos; c) Não praticar novos delitos; d) Fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID. 210554677).

Em 3.4.2024, foi expedido o alvará de soltura da paciente (ID. 210554677).

Pois bem.

O trancamento da ação penal pelo meio do
habeas corpus
, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 163.334/SC, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT – 5.10.2023).

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Ronison Alves de Souza e João Carlos Kurtz Filho], responsáveis pela prisão em flagrante, que foram acionados “via 190” para uma ocorrência de “som alto” na rua Beija Flor, no 29, bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda. No local, constataram que o volume estava “elevado” e prenderam a paciente em flagrante por poluição sonora (Lei no 9.605/1998, art. 54).

Ocorre que os agentes policiais não elaboraram relatório, nem realizaram a medição de decibéis do ruído emitido na residência da paciente, tampouco obedeceram as regras da Resolução no 1/90-CONAMA e NBR-10.151 [indicação da distância ou altura do aparelho em relação à fonte do ruído, bem como menção à certificação de calibração do aparelho, emitida pelo INMETRO].

No caso, não há elementos mínimo da altura do ruído emitido pelo aparelho de som da paciente capaz de demonstrar a existência do dano ou mesmo do dano em potencial.

Para caracterização da poluição sonora (Lei no 9.605/1998, art. 54), “
o ruído deve ter o condão de, ao menos, poder causar danos à saúde humana
” (STJ, HC 54.536/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 1.8.2006).

Adota-se precedente desta e. Câmara, sobre a matéria em caso idêntico, “
in verbis”
:

“[...]A tipificação do crime exige a demonstração da existência de “poluição em nível tal que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana”.

A prova indiciária não aponta a existência de dano ou, ao menos, do dano em potencial à saúde humana, deixando de indicar vítimas ou ofendidos, suprimindo do libelo acusatório lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade).”
(TJMT, HC 1000307-90.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.3.2019)

Assim sendo, mostra-se pertinente o trancamento do inquérito policial (
PJe
1001548-84.2024.8.11.0013) por ausência de justa causa para propositura da ação penal (CPP, art. 395, III).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para trancar o inquérito policial (PJe
1001548-84.2024.8.11.0013
), em trâmite no Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024